Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-67.2019.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004349-67.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Efeitos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[E A CINTRA FRANCO - ME - CNPJ: 13.781.121/0001-60 (EMBARGANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELOYL APARECIDO CINTRA FRANCO - CPF: 985.089.461-04 (EMBARGANTE), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (EMBARGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELOYL APARECIDO CINTRA FRANCO - CPF: 985.089.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (EMBARGANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), E A CINTRA FRANCO - ME - CNPJ: 13.781.121/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ASSESSORIA A ENTES PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA – DESCABIMENTO – PREJUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – EXISTÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FAESPE, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação de ambas as partes.

A parte embargante alega contradição no acórdão, pois deixou de condenar a parte embargada, na sucumbência recursal, majorando os honorários fixados em primeira instância em seu favor.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de se manifestar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

No caso, com razão a embargante.

Isso porque, o juízo
a quo
, julgou improcedente a Ação de Cobrança manejada pela apelante E. A CINTRA E FRANCO ME, havendo fixação da sucumbência recíproca.

Por outro lado, depreende-se que ambas as partes recorreram e tiveram seus apelos desprovidos.

Não obstante tais elementos legais, denota-se que esta Egrégia Câmara na parte final do acórdão, assim decidiu:
(...)Sem incidência de honorários recursais.(...)

Se foi negado provimento ao recurso de ambas as partes, sucumbentes reciprocamente, evidente que a consequência de tal fato é a majoração do percentual da condenação em honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, dentro dos limites previstos pelo legislador.

Dessa feita, imperiosa se faz a eliminação da referida Contradição no acórdão, para o fim de ser determinada a condenação da apelante em sucumbência recursal, com a majoração do percentual fixado em primeiro grau.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majorar a verba sucumbencial, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024